Tribunal: TJDFT
Processo: 0002402-77.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
2. Após um ano da suspensão do curso processual, a contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente, sem que exista qualquer imposição legal de intimação do exequente para promover o andamento do feito.
3. A renovação das diligências sem potencial de modificar a realidade processual, como a penhora do bem, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
4. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de honorários de advogado é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 25, inc. II, da Lei no 8.906/94, o que foi observado pelo juízo a quo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.